Tribunal: TJBA
Processo: 8021045-54.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8021045-54.2021.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): APELADA: CST EXPANSAO URBANA LTDA Advogado(s): FRANCIELE SANTOS DE CARVALHO, LARA MONIQUE AZEVEDO SILVEIRA, CARLA LESSA SANTANA, NUNO BRITO RIBEIRO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que, ao acolher exceção de pré-executividade oposta por CST Expansão Urbana Ltda, extinguiu execução fiscal de IPTU e TRSD do exercício de 2019 e condenou o exequente ao pagamento de R$2.000,00 em honorários advocatícios, com base no art. 85, §8º, do CPC. O Município não recorre da extinção; insurge-se exclusivamente contra os honorários, postulando sua supressão ou redução. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o descumprimento de obrigação acessória de atualização cadastral pela executada afasta a condenação do Município em honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade; e (ii) saber se o valor fixado de R$2.000,00, com base no art. 85, §8º, do CPC, é desproporcional e deve ser reduzido com aplicação do §3º, I, do mesmo dispositivo. III. Razões de decidir 3. O princípio da causalidade opera em desfavor do Município. A transferência da propriedade foi registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Camaçari em maio de 2002 — dezessete anos antes do fato gerador executado —, produzindo efeitos erga omnes nos termos do art. 1.245 do Código Civil. O desconhecimento da alienação não pode ser imputado à executada quando o ato era público e acessível à Administração. 4. A própria legislação municipal condiciona o registro da transmissão imobiliária ao pagamento do ITIV e à emissão de certidão negativa pelo Município (arts. 109, §3º, e 119 da Lei Municipal nº 1.039/2009). Tendo o registro sido efetivado, o Município participou ativamente da transferência e detinha ciência administrativa direta da alienação, o que torna insustentável a tese de que o ajuizamento indevido decorreu de omissão exclusiva da executada. 5. O valor dos honorários foi corretamente fixado por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC. A aplicação dos percentuais do §3º, I, sobre o valor da causa de R$ 1.108,78 resultaria em montante irrisório (entre R$110,88 e R$221,76), incompatível com o trabalho efetivamente realizado — que incluiu constituição de patronos, antecipação de tese defensiva, oferta de garantia rejeitada pelo Município, enfrentamento de risco concreto de constrição via SISBAJUD e apresentação de exceção instruída com certidão registral. O valor de R$2.000,00 é razoável e proporcional. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados para R$3.000,00 nos termos do art. 85, §11, do CPC. Tese de julgamento: "1. O descumprimento de obrigação acessória de atualização cadastral pelo contribuinte não afasta a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando o ajuizamento da execução fiscal decorreu de falha administrativa imputável ao próprio ente público, que tinha ciência da transferência imobiliária por ter participado do processo de transmissão mediante emissão de guia de ITIV e cujo registro produzia efeitos erga omnes desde 2002. 2. É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, quando a aplicação dos percentuais do §3º, I, do mesmo dispositivo resultar em valor irrisório diante do trabalho efetivamente realizado." __________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.245; CPC, art. 85, §§2º, 3º, I, 8º e 11; Lei Municipal nº 1.039/2009, arts. 109, §3º, e 119. Jurisprudência relevante citada: n/a. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8021045-54.2021.8.05.0039, sendo Apelante Município de Camaçari e Apelada CST Expansão Urbana Ltda, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator